Tribunal: STF
Processo: ARE 1511681
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 598.365. TEMA 181. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. TEMA 660. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO, FUNDADO EM ASPECTOS FÁTICOS, QUE RECONHECE O ENQUADRAMENTO DO RECORRIDO NA CATEGORIA DOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL AOS DÉBITOS TRABALHISTAS. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO QUE ASSENTOU A AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. LEI 13.467/17. – CORRETOR DE SEGUROS. EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. VÍNCULO DE EMPREGO. CONDIÇÃO DE BANCÁRIO. CARACTERIZAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS QUE DENOTA O LIAME COM O 1º EMPREGADOR (BANCO). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA AO TEMA 725. TRANSCENDÊNCIA AUSENTE.



    1. Destaque-se a ausência de estrita aderência ao Tema 725. Cinge-se a controvérsia a se definir pelo enquadramento do autor na função de corretor de seguros, na forma da Lei nº 4.594/64, ou de bancário, com vínculo de emprego, diretamente, com o Banco Bradesco S.A.



    2. Esta Corte superior tem decidido que a vedação estabelecida pela Lei 4.595/64, à luz do princípio da primazia da realidade, deve ser mitigada, se constatada a presença dos requisitos ensejadores do vínculo empregatício, previstos no art. 2º e art. 3º da CLT.



    3. Conforme bem posto pela Corte Regional, a ‘atividade de corretor de seguros tem previsão legal específica e sua prestação de serviço deve se dar de forma autônoma, sem caracterizar vínculo de emprego com a empresa seguradora, nos termos da Lei nº 4.594/64, a qual regula a profissão de corretor de seguros, cujo objetivo é assegurar a autonomia do profissional a fim de que os interesses dos seus clientes fiquem protegidos.’ No entanto, uma vez identificada, na relação jurídica, a presença dos elementos configuradores do vínculo empregatício, imposto é o seu reconhecimento. No caso dos autos, à luz do princípio da primazia da realidade, a Corte Regional concluiu pela existência de vínculo empregatício, diretamente, entre o autor e o empregador, nos exatos termos do artigo 2º e artigo 3º, da CLT, porquanto identificou os elementos que o caracteriza, sobretudo, o mais expressivo deles, a subordinação jurídica. Para tanto, consignou as seguintes premissas fáticas: a prova oral revelou que os corretores além de comercializarem produtos do 4º réu (Bradesco Vida e Previdência S.A.), também comercializavam produtos das outras empresas do grupo econômico; que as testemunhas arroladas pelo autor confirmaram que as vendas realizadas pelos corretores não se limitavam ao seguro e à previdência privada; que o autor comercializava não apenas seguro de vida e previdência privada (produtos do 2º réu, Bradesco Vida e Previdência S.A., mas, também, produtos do 1º réu, Banco Bradesco S.A. e de outras empresas que integram o mesmo conglomerado financeiro dos réus, a saber, cartões de crédito, consórcios de bens móveis e imóveis do Bradesco Consórcio, planos odontológicos Bradesco Dental e de Saúde, títulos de capitalização e seguros, para concluir que as atividades do autor estavam ligadas à atividade-fim dos réus, pela venda de produtos e serviços das empresas que integram o mesmo grupo econômico de instituições financeiras, beneficiando-se, portanto, do seu trabalho; que o conjunto probatório dos autos revela que o autor não laborava como autônomo e que o labor como corretor master, em especial, deixa claro a inserção do autor no sistema hierárquico dos réus; que o trabalho do autor se inseria claramente nas atividades dos réus, inclusive exercendo papel de superior hierárquico de outros corretores, a partir de seu labor como corretor máster; que ‘Não se pode reputar regular a estrutura proposta para a execução dos serviços em que um ‘corretor autônomo’, na qualidade de master, presta serviços internamente dentro das agências bancárias do primeiro reclamado, contando com uma equipe formada exclusivamente por outros ‘corretores autônomos’’ e ‘que nenhum destes foi contratado por ele ou por sua empresa de corretagem e que todos trabalham nos mesmos moldes, ou seja, prestando serviços em favor dos reclamados’; que a supervisão realizada pelo corretor master era feita nos moldes ditados pelo gerente da agência e, por sua vez, subordinada a seus ditames; que as agências, apesar de não terem empregados que realizassem as vendas de seguros, consórcios, entre outros produtos, tinham metas claras a serem alcançadas pelos corretores; que ‘ficou demonstrado que o autor estava subordinado ao cumprimento de metas, relativas tanto à venda de seguros, quanto também à comercialização de todos os produtos, contribuindo assim para as metas totais da agência’; que ‘ainda que o autor estivesse inscrito na Susep para atuar na atividade de corretagem de seguros e tivesse uma empresa de corretagem, todo o conjunto probatório produzido nos autos no sentido evidencia que ele não atuava como corretor de seguros autônomo, nos moldes do contrato civil firmado entre as partes’; os fatos ‘demonstram que o reclamante era efetivamente subordinado ao gerente da agência, não tendo a autonomia que seria característica da prestação de serviços como representante comercial autônoma’; que ‘o autor agia, em verdade, com real subordinação ao banco, de modo a caracterizar inclusive a subordinação estrutural, uma vez que a atividade do corretor tem forte influência no alcance das metas coletivas da agência’ e que, desse modo, ‘o trabalho do reclamante determina também os resultados o alcance de metas dos demais empregados da agência, sendo necessário ao autor não só se submeter às ordens dos seus superiores diretos, mas também às demandas de seus colegas e demais colaboradores, a fim de que, juntos, atinjam as metas estipuladas, inserindo-se sua atividade diretamente nos fins sociais dos reclamados.’. Portanto, diante do minudente delineamento do quadro fático do v. acórdão recorrido, a partir do qual a Corte Regional concluiu pela formação de vínculo empregatício, diretamente, entre o autor e o Banco Bradesco S.A., a pretensão recursal, em sentido contrário, esbarra no óbice processual da Súmula 126/TST, que veda a admissão de recurso de revista para simples reexame de fatos e provas e impede, inclusive, a análise da própria controvérsia, o que afasta os reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, na forma do art. 896-A da CLT. Não desconstituídos, portanto, os fundamentos da r. decisão agravada. Agravo conhecido e desprovido.



    ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL AOS DÉBITOS TRABALHISTAS. TESE FIXADA PELO STF NO JULGAMENTO DA ADC 58. DECISÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 297/TST. Não se pode olvidar que o prequestionamento é requisito de admissibilidade do recurso de revista, dito de natureza extraordinária. Portanto, demanda em regra a manifestação explícita da Corte Regional acerca do tema nele apresentado. No caso, como já consignado na r. decisão impugnada, não se analisou no v. acórdão recorrido a questão em epígrafe, incidindo desse modo os termos da Súmula 297/TST como óbice processual ao exame do mérito. Logo, prejudicado o exame da transcendência. Registre-se que apenas o art. 39, ‘caput’, da Lei nº 8.177/91; art. 879, § 7º, da CLT e 2º, ‘caput’, 5º, II e LIV, e art. 97 da CR e a Súmula Vinculante 10 do c. STF foram aduzidos no recurso de revista. Portanto, preclusa a oportunidade de alegação em relação a qualquer outro dispositivo nesta fase recursal. Não desconstituídos, portanto, os fundamentos da r. decisão impugnada. Agravo conhecido e desprovido.” (Doc. 324, p. 1-2, destaquei)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Banco Bradesco S/A apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 5º, incisos II, XXXVI, LIV e LV, e 97 da Constituição da República e à Súmula Vinculante 10. Sustenta, em síntese, que, “ante o entendimento de que não haveria o devido prequestionamento da matéria pelo eg. TRT, não tornou incidentes as diretrizes firmadas pelo eg. STF no julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5857 e 6021, ou seja, IPCA-E na fase pré-judicial e SELIC na fase judicial, englobando juros de mora e correção monetária” (Doc. 326. p. 3). Narra que o Tribunal Superior do Trabalho “se valeu do argumento de que no tocante a transcendência política e jurídica, além de estar em consonância com a jurisprudência desta Corte” e que “a reforma da decisão esbarraria no óbice das Súmulas nº 126 ou 333 do c. TST” (Doc. 326, p. 14). Argumenta que “houve a devida comprovação da transcendência nas razões recursais, pois a transcendência econômica caracteriza-se pelo elevado valor da causa em apreço, decorrente não apenas dos vultosos valores em discussão como também pelo fato de tratar-se de ação similar a diversas outras já em curso perante esta d. Corte Uniformizadora, todas relativas à mesma matéria de fundo (licitude da terceirização)” (Doc. 326, p. 14). Acrescenta ser desnecessário o reexame de matéria fático-probatória, pois se cuidaria “de reenquadramento jurídico, de tal forma que NÃO SE HÁ FALAR EM INCIDÊNCIA DA SÚMULA 126/TST COMO ÓBICE AO CONHECIMENTO DO RECURSO, no particular”, certo que o “Tribunal a quo desconsiderou o acordo operacional firmado entre as partes, bem como que há Lei impedindo o reconhecimento de vínculo, violando o art. 17 da Lei n. 4.594/64; 2º e 3º da CLT, e as decisões suscitadas nas razões recursais não analisaram esta questão, daí porque não há que se falar na incidência da Súmula 333 do TST” (Doc. 326, p. 15). Registra que, “em razão da decisão do E. STF no julgamento da ADPF 324 e do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral 958.252, alterou-se o posicionamento deste C. TST acerca da licitude das terceirizações, mantendo a linha de que o sistema jurídico e econômico brasileiro somente admite a adoção da cadeia produtiva vertical – onde toda a produção é de responsabilidade de uma única empresa -, a rechaçar, por óbvio, a horizontalização – fenômeno moderno observável a partir da existência de parcerias contratuais realizadas com o intuito de otimizar a produção em escala” (Doc. 316, p. 15). Ressalta que “o entendimento de que o trabalho da autora se achava inserido na atividade-fim, habitual, necessária e permanente ou atividade laboral integrante do processo produtivo do grupo econômico do Banco Bradesco não mais subsiste no cenário atual jurisprudencial desta Corte Superior como alusivo a fraude na terceirização de serviço, tampouco é relevante se esteve presente ou não a pessoalidade/subordinação na relação jurídica direta” (Doc. 326, p. 16). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para a “declaração de licitude da terceirização, com o consequente afastamento do vínculo de emprego com o Banco reclamado, devendo ser excluídas, por conseguinte, as condenações decorrentes do referido vínculo empregatício e consectários” (Doc. 326, p. 17).



    Bruno da Cunha Abadia apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 331).



    A Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incidir a sua Súmula 297 ao caso dos autos quanto à correção monetária, ante a ausência de prequestionamento da matéria, e, em relação ao reconhecimento de vínculo de emprego, incidiriam os óbices das Súmulas 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 334).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, consigne-se que a admissibilidade dos recursos da competência de cortes diversas, quando controversa, não revela repercussão geral apta a dar seguimento ao apelo extremo, consoante decidido pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto, Tema 181. Transcrevo a ementa do referido julgado: 



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.” (DJe de 26/03/2010)



    Saliente-se que os princípios da ampla defesa, do contraditório (artigo 5º, LV) e do devido processo legal (artigo 5º, LIV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660:



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.” (DJe de 1º/08/2013)



    No que se refere à alegada violação ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República, a jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, quando objetos de verificação em cada caso concreto quanto à ocorrência ou não de violação, não desafiam a instância extraordinária, por implicarem análise de matéria infraconstitucional. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA INAFASTABILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, DA PROTEÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA, BEM COMO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE CONTRATO. ÓBICE DA SÚMULA 454/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 3.10.2007. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, XXXVI e LV, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Inexiste violação do artigo 93, IX, da CF/88. O Supremo Tribunal Federal entende que o referido dispositivo constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à análise de normas infraconstitucionais e cláusulas contratuais, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A pretensão da recorrente de obter decisão em sentido diverso encontra óbice na Súmula 454/STF: ‘Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário’. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI 741.038-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 21/08/2013)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Vagas de garagem. Demarcação. Direito de propriedade. Alegação de violação do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Prequestionamento. Ausência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o conceito dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontra na Constituição Federal, senão na legislação ordinária.



    3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise do conjunto fático-probatório da causa ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.



    4. Agravo regimental não provido.” (ARE 936.459-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 25/04/2016)



    Assevere-se também que, in casu, o Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo de instrumento do Banco Bradesco S/A, ao fundamento de que a matéria analisada no recurso não teria estrita aderência ao Tema 725 da Repercussão Geral, porquanto foi comprovado que o recorrido, Bruno da Cunha Abadia, possuía vínculo de emprego, na condição de bancário, com empresas do mesmo grupo econômico do referido banco.



    Com efeito, ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal têm, no exercício de interpretação autêntica de seus precedentes, reconhecido que a ratio decidendi atinente à ADPF 324 e ao RE 958.252 revela a constitucionalidade da adoção de modelos diversos de vínculo jurídico para a prestação de serviços no mercado de trabalho, à luz dos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência.



     Nada obstante, no presente caso concreto, a análise pormenorizada do acórdão ora recorrido revela que não se declarou a ilicitude da terceirização, tendo o Tribunal Superior do Trabalho afirmado a existência de vínculo empregatício do ora recorrido diretamente com o Banco Bradesco S/A, na condição de bancário, com base em ampla análise do conjunto probatório produzido.



    Neste contexto, não se verifica a necessária aderência estrita entre o acórdão ora recorrido e os referidos paradigmas, visto fundar-se o acórdão de origem em aspectos fáticos e não na ilicitude em tese da própria estruturação econômica da empresa.



    Nesse sentido foram os seguintes julgados desta Corte proferidos em casos análogos ao dos autos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E NO RE 958.252 – TEMA 725 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. ART. 2º, § 2º, DA CLT. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 



    2. Nesse particular, a jurisprudência desta Suprema Corte assentou o caráter excepcional da via reclamatória e estabeleceu diversas condicionantes para sua utilização, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. 



    3. Em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de divergência na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por estrita aderência. Precedentes: Rcl 23.934-AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/8/2019; Rcl 34.525-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/8/2019; Rcl 34.056-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/6/2019; Rcl 30.520-AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2019). 



    4. In casu, a hipótese dos autos não de adéqua perfeitamente à hipótese abarcada pelos precedentes invocados como paradigmas. Nos precedentes em que o Supremo Tribunal Federal considerou lícita a terceirização, havia evidente circunstância de alteridade entre a empresa tomadora dos serviços e a empresa interposta, o que não se verifica no caso vertente. 



    5. A legislação trabalhista caracteriza empresas que, a despeito de terem personalidade jurídica própria, estão submetidas ao controle de empresa comum e atuam em coordenação, como grupo de empresas ou grupo econômico, prevendo a existência de responsabilidade solidária pelo pagamento de verbas trabalhistas entre elas (CLT, art. 2º, § 2º). 



    6. No caso sub examine, o fato de as empresas empregadora e tomadora dos serviços integrarem o mesmo grupo econômico foi o fundamento principal da decisão reclamada e afasta totalmente a estrita aderência necessária entre a hipótese dos autos e os paradigmas invocados. Precedentes: Rcl 36.354 AgR/AL, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/12/2019; Rcl 30.260 AgR/AL, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22/10/2018. 



    7. Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 38.642-AgR, de que fui relator, Primeira Turma, DJe de 1º/04/2020)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 



    1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes, no caso concreto, não há que se falar em terceirização de serviços, uma vez que o juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária da decisão e o grupo econômico, formado pela reclamante e o Banco Itaú, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que as empresas envolvidas na contratação da empregada fazem parte do mesmo grupo econômico. Precedentes. 



    2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 44.427-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 11/01/2021, destaquei)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3 Ilicitude da terceirização. Fraude decorrente de formação de grupo econômico. Alegada violação à ADPF 324 e ao tema 725 da sistemática da repercussão geral. Inocorrência. Ausência de aderência estrita. Precedentes. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 43.299-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 04/11/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF, RE 958.252-RG/MG (TEMA 725-RG), ADC 48/DF, ADI 3.961/DF; E ADI 5.625/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A jurisprudência pacífica desta Corte exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. 



    II – Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. 



    III - A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56.166-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 07/12/2022)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS RELATIVA AO TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTA CORTE. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NO RECONHECIMENTO DO PERÍODO DA RELAÇÃO COMERCIAL POR MEIO DE PESSOAS JURÍDICAS. PREMISSA FÁTICA DO ACÓRDÃO RECLAMADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279 DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo Interno contra decisão que, integrada por embargos de declaração, julgou procedente a Reclamação. 



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 



    2. Discute-se (i) o sobrestamento desta Reclamação em razão da ordem de suspensão nacional emitida no Tema 1.389-RG, pelo Rel. Min. GILMAR MENDES, e (ii) aplicação do óbice da Súmula 279 desta CORTE no âmbito de decisão judicial que analisa a violação à autoridade do que decidido por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADIs 3961, Rel. Min. ROSA WEBER e 5625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência desta CORTE é pacífica no sentido de que o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC não se aplica à ações de competência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, razão pela qual descabe o sobrestamento desta Reclamação para se aguardar o julgamento do ARE 1.532.603/PR, Tema 1.389-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES (ACO 2.183-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 01/08/2018; AR 2572-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 21/03/2017; ACO 2591-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 02/12/2016). 



    4. É inviável o revolvimento de fatos e provas em sede de Reclamação Constitucional para modificar a conclusão do acórdão reclamado quanto ao período em que a relação de trabalho entre as partes se desenvolveu por intermédio de pessoas jurídicas, aplicando-se ao caso o óbice da Súmula 279 desta CORTE (‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’). 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 77.104-ED-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 12/06/2025)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito do trabalho. Contrato de franquia. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Conjunto probatório e legislação infraconstitucional. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Há vários precedentes do STF seguindo a orientação de que o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 afirmam a licitude da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não só a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. 



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    3. Não provimento do agravo regimental. 



    4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (ARE 1.529.442-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 02/04/2025)



    Nessa toada, divergir do entendimento do Tribunal Superior do Trabalho demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe